Tribunal: TJES
Processo: 5005963-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005963-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR PAIXAO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA NULIDADE POR ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa alega excesso de prazo para realização da audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia gera nulidade da prisão preventiva; e (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas previsto no art. 310, § 4º, do CPP constitui mera irregularidade, que não acarreta, por si só, nulidade da prisão preventiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC 815.729/CE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023).

4- A audiência de custódia foi realizada em 11/04/2025, um dia após a prisão em flagrante, não configurando constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do STJ que afasta nulidade quando não há prejuízo (AgRg no RHC 162.259/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/04/2022).

5- A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 553,72 gramas de maconha, balança de precisão, material para embalo e celular, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a investigação de tráfico.

6- A decisão judicial fundamenta a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com os arts. 311 e 312 do CPP.

7- A jurisprudência do STJ admite como idônea a fundamentação da prisão preventiva quando baseada na quantidade e nas circunstâncias da apreensão da droga (STJ, RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/06/2022).

8- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública (CPP, art. 282, § 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não enseja nulidade da prisão preventiva quando não há prejuízo e a decisão está devidamente fundamentada.

2- A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico com significativa quantidade de droga e indícios de atividade criminosa.

3- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, § 4º; 311; 312; 282, § 6º. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no RHC 162.259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PAIXÃO RODRIGUES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA que, nos autos do processo nº
0000361-14.2025.8.08.0011
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta que audiência de custódia não foi realizada dentro do prazo estabelecido no art. 310 do CPP, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13271136).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13560613).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13849696).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PAIXÃO RODRIGUES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA que, nos autos do processo nº
0000361-14.2025.8.08.0011
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta que audiência de custódia não foi realizada dentro do prazo estabelecido no art. 310 do CPP, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13271136).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13560613).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13849696).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar. Vale destacar que, em que pese a ausência de juntada do ato coator, foi possível ter acesso ao seu inteiro teor através do e-Jud.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, no dia 10/04/2025, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (processo nº 5000230-58.2025.8.08.0000), os policiais civis abordaram o paciente enquanto trabalhava e na sua mochila encontraram duas tiras e uma bucha de maconha. Em seguida, se dirigiram à residência do paciente onde apreenderam, embaixo da escada, uma barra grande e duas tiras de maconha, bem como balança de precisão e material para embalo, sendo que a maconha apreendida totalizou 553,72 gramas.

Inicialmente, não merece prosperar a tese defensiva de nulidade da prisão em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.

Isso porque, em que pese a audiência de custódia deva ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada.

Com este entendimento consolidado, a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Registro, outrossim, conforme consulta à ação originária, que a audiência de custódia foi realizada no dia 11/04/2025, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade decorrente do excesso de prazo para a audiência de custódia, porquanto, conforme orienta o C. STJ, com a manutenção da prisão cautelar do paciente, fica superada a irregularidade da referida audiência, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal como defende o impetrante.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que em cumprimento do mandado de busca e apreensão exarado no processo n° 5000230-58.2025.8.08.0041, pelos policiais militares JOSE AUGUSTO MILITAO GUEDES JUNIOR e FLÁVIO DOS SANTOS BAYERL, foi apreendido em posse do acusado: 01 barra grande e 04 tiras de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 553,72 g; 01 balança de precisão; 02 unidades de rolos de plástico filme e 01 celular da marca Motorola. Nesse contexto diante a gravidade concreta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bem como aos outros itens apreendidos, a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural, considerando sobretudo que a prisão ocorreu no contexto de uma busca e apreensão determinada em razão de investigação por suposto crime de tráfico. Nesse contexto a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, além das circunstâncias da apreensão, já que o paciente estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Importante destacar ainda que no mesmo contexto foram apreendidos apetrechos para o tráfico como balança de precisão e material para embalo.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.